Tribunal: TJPA
Processo: 0809568-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809568-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DUARTE MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809568-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO FORTES PERINA (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: ROBSON DUARTE MENDES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CPB
.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VISTO QUE O COACTO NÃO FOI ENCONTRADO PARA OS ATOS PROCESSUAIS, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP
. FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
FATO OCORRIDO EM 09/04/2018, PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 09/03/2020, SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, COACTO NÃO FOI LOCALIZADO PARA O REFERIDO CUMPRIMENTO, MEDIDA EXTREMA MANTIDA EM 20/10/2020, A DEFENSORIA PÚBLICA APRESENTOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 06/03/2023, NO DIA 28/06/2023, O JUÍZO
A QUO
MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de motivação do decreto prisional e dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a sustentação da custódia. A magistrado
a quo
, motivou adequadamente a custódia, compreendendo ser imprescindível além de garantir a ordem pública, e
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, posto que o paciente não foi localizado para os atos processuais, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. É impertinente a arguição de que a custódia não está sendo reavaliada, ainda que o fato que deu origem à investigação ter sido ocorrido no dia 09/04/2018, a prisão preventiva foi decretada em 09/03/2020, ainda não foi cumprido o mandado de prisão, uma vez que o coacto não foi localizado para o referido cumprimento, outrossim, em informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que, a medida extrema foi mantida em 20/10/2020, a Defensoria Pública apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 06/03/2023. Em 28/06/2023, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROBSON DUARTE MENDES, com prisão preventiva decretada em 09/03/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Penal nº 0801532-62.2021.8.14.0005.

O impetrante alega, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
, por: a) ausência de motivação do decreto prisional e dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de revisão da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14636872 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 14848838 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14912022 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/04/2018, por volta de 14H30, o paciente tirou a vida da vítima Maria Lúcia Fonseca de Azevedo a mando do corréu Leandro Duarte Mendes, seu irmão, com a qual Leandro mantinha um relacionamento amoroso. A ofendida teria sido executada em razão de possuir dívidas de drogas e não repassar o dinheiro para Leandro e Robson. À época dos fatos, Leandro se encontrava custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira.

Desse modo, consta que o coacto se dirigiu até a casa da vítima e, chegando lá, exigiu a entrega de dinheiro, ao passo que se iniciou uma discussão, tendo a ofendida respondido que ele é quem deveria lhe dar dinheiro. Vizinhos ouviram gritaria, bem como ouviram a voz da vítima pedindo para parar, sendo que, em seguida, notaram o tom de voz da ofendida diminuindo, momento no qual o paciente a estrangulou com uma extensão elétrica.

DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a manutenção do decreto preventivo é necessária à conservação da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Quando decretou custódia cautelar, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa e pela conveniência da instrução criminal, pois o mandado de prisão preventivo não ter sido cumprido.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Verifica-se dos autos que a medida extrema, é imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente não foi encontrada para os atos processuais
.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que apesar do Ministério Público ter apresentado novo endereço do paciente, todavia a diligência restou infrutífera, pois o coacto já tinha mudado de endereço novamente.

Assim sendo, a manutenção da medida cautelar hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa e pela conveniência da instrução criminal, em decorrência do mandado de prisão ainda não ter sido cumprido.

DA FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no dia 09/04/2018, a custódia preventiva foi decretada em 09/03/2020, ainda não foi cumprido o mandado de prisão, uma vez que o coacto não foi localizado para o referido cumprimento.

A defesa alega que a custódia não foi avaliada, entretanto, em informações prestadas pela autoridade inquinada coatora conta que, a custódia cautelar foi mantida em 20/10/2020. a Defensoria Pública apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 06/03/2023. Em 28/06/2023, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a ordem pública e a paz social, tendo em vista que o mandado de prisão não foi cumprido.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço o presente feito e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023